Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. QUANTIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (quase 2 kg de maconha) autoriza a exasperação da pena-base pela negativação da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quando os elementos de prova constantes dos autos informam que o acusado possui ações penais em curso. Precedentes do STJ e desta Corte.
7. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há falar em substituição por penas restritivas de direitos, considerando o disposto no art. 44 do Código Penal.
8. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é no sentido de que o acusado que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, exceto quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea.
9. Não provada a origem lícita do celular apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o perdimento desse em favor da União, com fundamento no art. 63, inc. I, da Lei 11.343/2006.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.